Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014517-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (PACIENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), RUBENS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.571.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PEREIRA DE AQUINO - CPF: 058.908.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 071.336.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA APARECIDA DA PAZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 001.832.011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA - COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E FATOS CRIMINOSOS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Na hipótese, inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar defesa prévia, além do mais, o feito de origem revela-se de complexidade acima do usual, visto contar com vários denunciados, com múltiplos delitos, de forma que malgrado o atraso para o início da instrução criminal, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, pela reiteração delitiva, de forma que mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014517-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado VICTOR AFONSO FIDELI SILVA, em favor
WELTO ZEFERINO LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, estando preso cautelarmente desde
17/7/2019
, sem que a instrução processual esteja concluída.

Sustenta-se que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de 350 dias, sem a conclusão da instrução processual.

Requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, pois o paciente é tecnicamente primário e o crime praticado foi sem violência ou grave ameaça.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50306526.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 51239980.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 51639480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que há coação ilegal, por excesso de prazo, uma vez que a prisão se prolonga por mais de 01 (um) ano, sem que a instrução tenha dado início, violando o princípio da razoabilidade.

Nas informações esclarece a Magistrada, que a denúncia foi recebida em 08.10.2019, em desfavor do paciente Welto Zeferino, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06, por diversas vezes e outros 26 (vinte e seis) réus.

Prossegue, noticiando que em 29.10.2019, o paciente foi citado, tendo informado que possuía advogado constituído, contudo, não apresentou defesa prévia, sendo nomeada defensora dativa.

Em 04.03.2020 o Ministério Público pugnou pela cisão processual em núcleos associativos, diante do elevado número de réus, o que foi acolhido, formando na hipótese Núcleo Associativo n. 02, gerando o processo de n° 259-78.2020.811.0109, código 82747.

Conclui, narrando que o paciente, somente, apresentou Defesa Preliminar na data de
11.05.2020
, e os autos aguardam a apresentação de defesa prévia de outros corréus.

Neste contexto, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar defesa prévia, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para o início da instrução criminal.

Além do mais, consoante mencionado pela Juíza
a quo
, a paralisação parcial das atividades forenses previstas na Portaria-Conjunta n. 249/2020 do TJMT, concorreram para o elastério da marcha processual que, apesar disso, vem se desenvolvendo em ritmo razoável pela adversidade que lhe é inerente.

Ademais,
em recente julgado
, esta Primeira Câmara denegou a ordem impetrada, no tocante ao excesso de prazo, na sessão realizada em
13 de agosto de 2020
, no hc. N. 1007694-25.2020.8.11.0000
, de outro corréu,
consoante fragmento do voto do 2o vogal, Des. Marcos Machado.

“ (...) Todavia, a dilação de prazo para formação da culpa decorre da complexidade da investigação policial [busca e apreensão, interceptação telefônica, campana, etc.], multiplicidade de acusados [27 (vinte e sete) denunciados] e dos fatos criminosos imputados [tráfico de drogas e associação para o tráfico
], bem como da representação do paciente e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações/“relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente.

Ademais, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que procedeu à “cisão do processo” em núcleos associativos [no dia 10.3.2020], desmembrando-o em relação ao paciente e aos corréus Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano, Audeliz Reinaldo De Carvalho e Grazielli Monsson, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar o “andamento regular da prestação jurisdicional” durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Anote-se que a realização de audiências, em primeiro grau, foi disciplina por este e. Tribunal [Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça], pelo sistema videoconferência, mesmo no atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a motivo de força maior [pandemia do COVID-19].

Sob essa ótica, não se identifica transcurso injustificável de prazo para formação da culpa.”

Assim, a prudência recomenda a manutenção da prisão, isso porque a autoridade coatora tem impulsionado o feito com regularidade, de forma que não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa.

Por outro lado, não prospera o pleito de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, ao argumento que o paciente é tecnicamente primário e o crime praticado foi sem violência ou grave ameaça, isso porque, o juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em virtude do seu envolvimento com a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, bem como pela
reiteração delitiva.
Restou consignado o seguinte:

“ (...) Ademais, há indícios de envolvimento do suspeito em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade do(a) agente e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de drogas,
conforme comprova os antecedentes anexados aos autos, nos quais demonstra a reiteração criminosa, possuindo ação penal por receptação, IP por tráfico de drogas, TCs por crimes de trânsito entre outros procedimentos
, fato que também se justifica o necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber, bem como garantia da ordem pública.

Além disso, é citado como traficante de drogas na operação deflagrada pela Polícia Civil, possuindo relacionamento com outros alvos, tidos como traficantes em associação criminosa para a prática de tráfico de entorpecentes na região de Marcelândia, conforme se extrai da farta documentação anexa (degravação de conversas telefônicas interceptadas legalmente).”
Id. N. 51239980

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para evitar a reiteração delitiva. Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Vale registar que as circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, de maneira que denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020